Tribunal: TJSP
Processo: 1500296-73.2021.8.26.0660
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação criminal. Lesão Corporal Grave. Aplicação da pena. Confissão espontânea aliada à tese de legítima defesa Impossibilidade de reconhecimento. Cuidando-se de alegação de legítima defesa não cabe reconhecer a confissão espontânea, ainda mais quando restou comprovada a ausência da excludente de ilicitude.
Apelação criminal. Lesão corporal grave. Aplicação da pena. Maus antecedentes.

Ementa:
Apelação criminal. Lesão Corporal Grave. Aplicação da pena. Confissão espontânea aliada à tese de legítima defesa Impossibilidade de reconhecimento. Cuidando-se de alegação de legítima defesa não cabe reconhecer a confissão espontânea, ainda mais quando restou comprovada a ausência da excludente de ilicitude.
Apelação criminal. Lesão corporal grave. Aplicação da pena. Maus antecedentes. Reincidência. Regime fechado. O registro de maus antecedentes, aliado àquele de reincidência específica, inviabilizam a aplicação do enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça e ditam, em conjunto, o fechado como regime prisional de adequado cumprimento inicial.